Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724207-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO AGRAVADO: FUNIVERSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO contra decisão (ID 197244855) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento e sentença ajuizado em desfavor de FUNDACAO UNIVERSA, revogou decisão que determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes e determinou a suspensão da tramitação do feito até que sobrevenha comunicação acerca da indicação e nomeação de administrador judicial em favor da executada, no cumprimento de sentença a ser instaurado no feito que culminou na extinção da referida fundação. Em suas razões (ID 60246069), alega que: 1) a penhora ocorreu em 6/3/2023, antes da extinção definitiva da Fundação Universa (26/05/2023); 2) os efeitos da extinção não podem ser aplicados a fatos pretéritos; 3) há mais de três meses o juízo determinou a transferência dos valores que foram penhorados há mais de um ano para a conta do agravante, sem insurgência de nenhuma das partes; 4) o juízo não pode revogar decisão preclusa sem a ocorrência de qualquer fato novo relevante; 5) o crédito executado consiste em honorários advocatícios que, pelo caráter alimentar, prevalece sobre quaisquer créditos que venham a concorrer na liquidação; 6) a extinção da Fundação ocorreu a pedido da instituidora privada, portanto, submeter o credor de dívida líquida e vencida à liquidação seria frustrar seu direito por força de manobra de particular; 7) em petição apresentada em outro processo a instituidora privada informou não ter condição de fazer a liquidação da fundação e sugeriu que seja feita pela Sociedade de Ensino de Beneficência (SEB), que é um dos potenciais credores concorrentes, com interesses conflitantes; 8) a instituidora privada deve suceder a devedora no plano processual, pois a eliminação ou redução do valor da dívida da Fundação Universa, aumentará o patrimônio a ser transferido à União Brasileira de Educação Católica (UBEC). Ao final, requer o provimento do recurso a fim de restabelecer a determinação de expedição de alvará para transferência em favor da conta indicada pelo agravante e para determinar a inclusão da UBEC no polo passivo do processo. Preparo recolhido (ID 60246071). Sem contrarrazões. É o relatório. Diante da prerrogativa institucional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT de atuar na fiscalização patrimonial das fundações, o que justificou a intervenção do órgão no processo originário (ID 188699230), intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator